Tribunal: TJDFT
Processo: 0718043-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0718043-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA ZAPPALA PORCARO BISOL AGRAVADO: GERALDO ORIONE MONTEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JULIANA ZAPPALA PORCARO BISOL em face da decisão Id 35956530 prolatada nos autos da execução de título extrajudicial no 0706113-16.2017.8.07.0016, ajuizada em desfavor de GERALDO ORIONE MONTEIRO, que indeferiu o pedido de cumprimento de sentença referente aos honorários sucumbenciais arbitrados nos embargos opostos em face daquela execução, os quais tramitaram sob o n. 0715075-68.2020.8.07.0001. O despacho Id 36036830 determinou o recolhimento do preparo em dobro, na forma dos artigos 1.007, §4o, e 932, parágrafo único, do CPC. No Id 36128430, a agravante alega não ter recolhido o preparo devido ao pedido de gratuidade de justiça feito na petição inicial do cumprimento de sentença (Id 35956529, p. 314), conforme informado nas razões do recurso. Requer a reconsideração do despacho, com apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado na primeira instância. É o relatório. DECIDO. A agravante postulou na origem o reconhecimento de suposto direito à isenção das custas judiciais para advogados, na execução de honorários advocatícios, ao argumento de haver projeto de lei nesse sentido em trâmite na Câmara dos Deputados (Projeto de Lei 8.954/2017, atualmente Projeto de Lei 4538/2021). Como cediço, porém, somente lei em vigor poderia produzir o efeito pretendido pela agravante (art. 1o e 6o da LINDB). A mera tramitação de processo legislativo, portanto, não garante direito de isenção das custas judiciais aos advogados nas execuções de honorários. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça, com fulcro no Código de Processo Civil e na Constituição Federal, é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais. Pontue-se, ainda, que o direito à gratuidade da justiça é pessoal e carece de deferimento expresso em favor do beneficiário (art. 99, §6o, do CPC). Na espécie, a agravante intenta o cumprimento de sentença de modo autônomo, por não mais representar a parte exequente. O deferimento da gratuidade da justiça em seu favor, portanto, não prescinde do preenchimento dos requisitos legais, os quais não restaram demonstrados. É preciso séria análise do pedido de justiça gratuita a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas que possuem condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. Dessa forma, ausente o supedâneo legal, até o momento, para garantia de isenção das custas judiciais aos advogados nas execuções de honorários, bem como não demonstrado o preenchimento dos requisitos legais para o deferimento da gratuidade da justiça, INDEFIRO o pedido Id 36128430. INTIME-SE a agravante para integral cumprimento do despacho Id 36036830, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Prazo derradeiro de 5 dias úteis. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 9 de junho de 2022. ANA CANTARINO Relatora